Tribunal: TJDFT
Processo: 0724496-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724496-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIS SOARES LACERDA EMBARGADO: MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDRE LUIS SOARES LACERDA contra a decisão de ID 60434693 pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0725719-65.2023.8.07.0001 apresentado pelo agravante contra MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS, na qual determinada a devolução de valores levantados pelo exequente, ora agravante, em cumprimento a determinação deste Tribunal. ANDRE LUIS SOARES LACERDA opôs embargos de declaração (ID 60857829) e foi intimado para complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC (ID 60945457). Nas razões do agravo interno, o agravante alega: “Diante da violação evidente a matéria de ordem pública (devido processo lega), trata-se aqui de hipótese excepcional, a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, com base no PODER GERAL DE CAUTELA, para, reconsiderando o ato recorrido, deferir o efeito suspensivo até que a Turma Julgadora se manifeste sobre a preclusão da decisão de ID 187850843, “pela qual determinado aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0743973-89.2023.8.07.0000 para devolução do valor” Não é correto retirar a possibilidade de julgamento da questão pela Turma permitindo o perecimento do direito objeto do recurso. Sem o efeito suspensivo isso ocorrerá amanhã, 11/7/2024, dia do término do prazo para o exequente depositar o valor considerado impenhorável. Excelência, é justo que a executada que fraudou a execução (reconhecido por sentença), esvaziou as contas para frustrar o SISBAJUD e ocultou patrimônio mais do que suficiente para pagar sua dívida em contas de descendente, possa agora bloquear e levantar dinheiro do credor, que nada conseguiu receber, eliminando a possibilidade do Tribunal julgar o recurso que discute a preclusão de decisão na origem que determinou que se aguarde o trânsito em julgado para a devolução?” (ID 61376281, pp.10/11). Por fim, requer: “1. Que seja deferido o efeito suspensivo, com base no poder geral de cautela (da utilidade do processo e da preservação do direito), para determinar que o cumprimento da obrigação definida no Agravo de Instrumento no 0743973- 89.2023.8.07.0000 (devolução de valor considerado impenhorável) aguarde o julgamento deste Agravo de Instrumento 0724496-46.2024.8.07.0000 pela 5a Turma Cível, que decidirá sobre a preclusão da decisão de primeiro grau que determinou que devolução do valor deveria ocorrer após o trânsito em julgado do acórdão. 2. Determinar que para a devolução do valor considerado impenhorável, e já transferido ao exequente desde 2023, seja observado o procedimento do artigo 520, CPC.” (ID 61376281, p.p.11/12). O processo foi concluso para o Desembargador em substituição (ID 61382142), que proferiu despacho no seguinte teor (ID 61382142): “No caso, o pedido liminar foi indeferido pela Relatoria natural, especialmente por não vislumbrar a probabilidade do direito. Pontuou que, “em estrito cumprimento ao que definido pelo Tribunal no julgamento do agravo de instrumento, correta a determinação de devolução dos valores levantados pelo exequente” (id. 60434693). Contra essa decisão monocrática, o agravante interpôs agravo interno em 10/07/2024, reiterando o pedido de atribuição de efeito suspensivo (id. 61376281). Logo, estando o recurso apto a pronunciamento de mérito e não havendo fato novo, não cabe à Relatoria eventual reapreciar o pedido liminar já examinado e indeferido. A propósito, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e que os efeitos da decisão possam acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Portanto, a simples urgência informada, que sequer constitui fato, não determina reapreciação do pedido de efeito suspensivo. Não bastasse, o agravo interno segue o rito do art. 1.022, § 2o, do CPC. Ante o exposto, nada há a prover por esta Relatoria eventual quanto ao pedido de id. 61376281.” Os autos retornaram conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo ao agravo de interno. É o relatório. Decido. Nada a prover. Consoante relatado, a parte requer, nesse momento processual, “efeito suspensivo, com base no poder geral de cautela (da utilidade do processo e da preservação do direito), para determinar que o cumprimento da obrigação definida no Agravo de Instrumento no 0743973- 89.2023.8.07.0000 (devolução de valor considerado impenhorável) aguarde o julgamento deste Agravo de Instrumento 0724496-46.2024.8.07.0000 pela 5a Turma Cível, que decidirá sobre a preclusão da decisão de primeiro grau que determinou que devolução do valor deveria ocorrer após o trânsito em julgado do acórdão.”. Ocorre que o pedido liminar do agravo de instrumento no sentido de “suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando-se a observância da decisão preclusa de ID 187850843, para que se aguarde o trânsito em julgado do Acórdão do AI 0743973 89.2023.8.07.0000 antes de se adotar qualquer providência referente ao valor considerado impenhorável naquele julgamento”, já foi apreciado e, fundamentadamente, indeferido pela decisão, objeto do presente agravo interno, especialmente por não ter sido vislumbrada a probabilidade do direito do agravante, tendo sido destacado que “não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos no 0743973-89.2023.8.07.0000, razão por que deve prevalecer o que definido pelo Tribunal, ou seja, ‘a liberação da quantia de R$ 6143.97 depositados em conta poupança no Banco do Brasil da agravante (executada) e que foram penhorados’.” Logo, estando o recurso em vias de pronunciamento de mérito pelo Colegiado, não cabe reapreciação do pedido liminar já examinado e indeferido, especialmente considerando que não se verifica, nos argumentos apresentados pelo agravante, justificativa suficiente para modificar o que foi definido na decisão liminar (ID 60434693). Aguarde-se o julgamento pelo Colegiado do recurso interposto. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora